Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Henrique de Carvalho Martins e Nilber Silva dos Reis contra decisão proferida pela i. juíza da 1a Vara Cível do Gama (Id 74764299 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual ajuizada pelos agravantes em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., processo 0708131-41.2020.8.07.0004, indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, porque a dificuldade causada pela pandemia da Covid-19, embora relevante, não viabiliza por si só o deferimento do pleito por falta de amparo legal e pela exigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, de modo que a postergação derivada da suspensão requerida se mostra mais prejudicial para o devedor e ofende o princípio da segurança jurídica. Em razões recursais (Id 20981284, p. 1-15), os agravantes sustentam ter Leandro Henrique de Carvalho Martins celebrado com a parte agravada, em 9/2/218, contrato de financiamento para a aquisição de automóvel mediante pagamento de sinal de R$ 23.000,00 e 48 parcelas de R$ 2.251,74, de que 26 foram efetivamente pagas em dia. Argumentam ter o financiamento sido realizado no interesse de Nilber Silva dos Reis, que detém poderes para responder e arcar com todas as obrigações do financiamento, feito por Leandro em razão de ele deter condições de obter crédito. Assinalam Nilber ser cunhado de Leandro e aquele utilizar o veículo para obter renda para sobrevivência na prestação do serviço de transporte escolar de crianças. Todavia, desde 11/3/2020, por determinação do governo local em razão da pandemia da Covid-19, os serviços se encontram paralisados em razão da suspensão das aulas. Falam terem sido rescindidos os contratos de transporte desde abril e Nilber não obter rendimentos desde então para continuar a pagar as mensalidade do financiamento no valor de R$ 2.251,74. Acentuam ele sobreviver exclusivamente de auxílios governamentais (R$ 600,00 pagos pelo governo federal e R$ 1.200,00 pelo GDF) e serem estes insuficientes para adimplir a referida obrigação contratual. Mencionam ele acumular contas de água, luz, aluguel e cartões de crédito e despesas com alimentação do filho. Bradam se tratar de fato imprevisível e superveniente à celebração do contrato de mútuo. Dizem ter sido a prestação dos referidos serviços uma das mais afetadas e ainda não retomada integralmente. Acentuam o perigo de perda do veículo em decorrência do inadimplemento, porque tem recebido reiteradas cobranças por telefone em decorrência das quatro parcelas não quitadas. Dizem a respeito da teoria da imprevisão a justificar a resolução ou a revisão do contrato, conforme o art. 479 do CC, quando a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, como concretamente, em que a perda dos rendimentos entre quatro e cinco mil reais antes da pandemia recebidos por Nilber inviabilizou a continuidade dos pagamentos. Tecem considerações sobre o valor do mútuo de R$ 67.000,00 e o total devido aos agravados em razão do financiamento R$ 131.083,52, bem como sobre o lucro obtido pelos recorridos e elevação da lucratividade, e a expressão percentual do valor do mútuo em comparação com os ganhos da instituição financeira no último ano para reforçar a pretensão à revisão contratual sem prejuízo para os agravados, enquanto para Nilber a perda do veículo será danosa, porque o utiliza para a prestação do serviço e obtenção do sustento próprio e da família. Assinalam a necessidade de o Poder Judiciário assegurar o princípio da segurança jurídica em situação de anormalidade econômica, como a atualmente vivenciada com a pandemia da Covid-19, porque a não relativização da obrigatoriedade do contrato causará prejuízos para as partes contratantes, o devedor pela manutenção dos efeitos da mora com possibilidade de perder o bem dado em garantia da dívida e o credor pelo não recebimento do crédito. Realçam não haver prova de a suspensão da exigibilidade das parcelas de R$ 2.251,74 colocará os agravados em dificuldade financeira. Dizem da possibilidade de repactuação da dívida. Dizem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de deferir a suspensão dos pagamentos das parcelas do mútuo enquanto perdurar a pandemia, sob pena de multa diária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recuso, com a antecipação da tutela para determinar a suspensão das parcelas do mútuo até o fim da pandemia e consequente repactuação do débito. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 21223659). Posteriormente, concedeu oportunidade para a parte agravante manifestar a persistência do interesse recursal diante da desistência manifestada em relação à demanda proposta (Id 24648941). O agravante confirmou o desinteresse pela demanda, como informado no processo de referência, e requereu o arquivamento do recurso (Id 24792577). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[2], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. A parte agravante apresentou petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento da demanda e requereu o arquivamento do agravo (Id 24792577). A desistência da demanda veiculada no processo de referência irradia efeitos para este recurso, porque nele é atacado pronunciamento interlocutório exarado naquele feito. Não bastasse, o recorrente requereu o arquivamento do agravo de instrumento, justamente por haver desistido da lide principal. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[3] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[6] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[7] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento apresentada pela parte agravante na petição catalogada no Id 24792577. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;